Tribunal: TJSP
Processo: 2042367-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Ao juiz, como destinatário da prova, cabe verificar a necessidade da produção de prova que entenda ser útil ao deslinde do feito. Decisão mantida. Recurso não provido.